Tribunal: TJMT
Processo: 1012710-23.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012710-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Custas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), JOSE EUGENIO BONJOUR - CPF: 006.732.779-68 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES RAMOS BONJOUR - CPF: 785.959.591-53 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

JOSÉ EUGÊNIO BONJOUR

AGRAVANTE(s):

MARIA DE LOURDES RAMOS BONJOUR

AGRAVADO(s):

BANCO (SANTANDER) BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CRÉDITO RURAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DECLARATÓRIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DO SEGUNDO LAUDO PERICIAL COM CONDENAÇÃO DO CREDOR IMPUGNANTE A PAGAR HONORÁRIOS DE 10% DO VALOR LIQUIDADO EM FAVOR DA DEVEDORA IMPUGNADA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO VALOR HOMOLOGADO –

INSURGÊNCIA DOS CREDORES QUANTO AO VALOR DO CRÉDITO HOMOLOGADO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A pacífica
jurisprudência firmou-se no sentido da possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença quando esta assume nítido caráter contencioso, os quais, todavia, não podem ser confundidos com eventuais honorários de sucumbência e/ou a serem fixados na fase de cumprimento de sentença.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

JOSÉ EUGÊNIO BONJOUR

AGRAVANTE(s):

MARIA DE LOURDES RAMOS BONJOUR

AGRAVADO(s):

BANCO (SANTANDER) BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ EUGÊNIO BONJOUR E OUTRA
contra a decisão que, na fase de liquidação da sentença proferida na
Ação Revisional de Crédito Rural c/c Repetição de Indébito c/c Declaratória
n. 0006393-86.1999.8.11.0003 ajuizada em face do
BANCO (SANTANDER) BRASIL S/A
, acolheu os embargos de declaração opostos pelo banco recorrido contra a homologação d
os cálculos periciais e, reconhecendo a omissão apontada, condenou os agravantes a pagar ao(s) patrono(s) do agravado o equivalente a 10% do crédito liquidado.

Inconformados, sustentam os agravantes que a
finalidade precípua do procedimento de liquidação de sentença é justamente apurar o
quantum
devido pelo banco agravado aos agravantes, a partir do comando da sentença condenatória transitada em julgado
.

Asseveram que, inicialmente, o
expert
nomeado pelo Juízo
a quo
apresentou um laudo pericial indicando que o crédito dos ora agravantes perfazia R$8.586.904,71.

Aduzem que vieram aos autos apenas para concordar com o valor apurado pelo perito, conforme se verifica da petição de fl. 2.173 dos autos originários.

Relatam que, no entanto, após a impugnação ofertada do banco agravado, o perito judicial verificou ter encontrado algumas inconsistências no laudo inicial apresentado anteriormente, informando o valor de R$1.084.411,40, o qual restou homologado pelo Juízo
a quo
.

Afirmam que, tendo o
próprio expert retificado os seus cálculos iniciais a fim de apurar o
quantum
devido pela instituição financeira aos agravantes, de acordo com a sentença condenatória transitada em julgado, não houve qualquer litigiosidade acerca do
quantum debeatur
, o que afasta qualquer necessidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais, mesmo porque, na linha da jurisprudência do STJ, estes somente teriam cabimento caso a liquidação de sentença assumisse um caráter contencioso, o que não ocorreu.

Com tais argumentos, pugnaram pela suspensão do feito na origem até o julgamento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 94857464.

Contrarrazões no ID. n. 97936971, pelo desprovimento do recurso.

Sem informações do juízo no ID. n. 98603495.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, os agravantes ajuizaram
Ação Revisional de Crédito Rural c/c Repetição de Indébito

e Declaratória
contra o banco agravado, também qualificado no processo, visando ver declarada a nulidade das cláusulas abusivas, obter a redução dos juros, exclusão da capitalização, redução de encargos moratórios, exclusão da comissão de permanência e o recebimento em dobro dos valores pagos a maior.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência, cuja parte dispositiva assim dispôs:

“[...]

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pleito inicial. Condeno o requerido a restituir aos autores os valores cobrados a título de juros remuneratórios que excederam o percentual de 12% ao ano, isto em relação à cédula rural pignoratícia e hipotecária nº 022028.10, quantia que será atualizada desde a data do pagamento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O quantum debeatour será apurado em liquidação de sentença. Tendo os autores decaídos na maior parte do pedido, reconheço a ocorrência da sucumbência recíproca. As partes pagarão as custas processuais, 70% (setenta por cento) para os demandantes e 30% (trinta por cento) para o demandado. Pagarão, ainda, ao advogado da parte contrária os honorários, pelo trabalho realizado nos autos, em verba que fixo em R$ 3.000,00 a favor do patrono do réu, e R$ 2.000,00 a favor do advogado dos demandantes, observando o que prevê o art. 20, §§ 3º e 4º do CPC. Transitada em julgado ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C
.” (ID. n.
96138481 - Pág. 455
)

Interpostos os recursos de Apelação por ambas as partes, sob o n. 1380/2011
foi desprovido o apelo do banco ora agravado e parcialmente provido o apelo interposto pelos credores, ora agravantes, para o fim de (i) declarar a nulidade da cláusula da cédula nº. 195024240-89 que determina índice de juros remuneratórios acima de 12% a.a. (doze por cento ao ano), do modo como reconhecido com relação à cédula de nº. 1953007-88; (ii) manter a capitalização de juros em periodicidade semestral; (iii) condenar o banco requerido a restituir aos autores de todos os valores pagos indevidamente pelos requerentes, sendo que o
quantum debeatur
será apurado em fase de liquidação, na forma do art. 475-B do CPC/73; (iv) reformular os consectários legais da sucumbência, na seguinte forma: (a) 50% da responsabilidade das custas processuais para cada um dos polos; (b) R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de honorários advocatícios, devidos por cada parte ao patrono da parte
ex adversa
. (ID. n. 96138482 - Pág. 143)

Contra o referido aresto, ambas as partes recorreram ao STJ, onde julgados sob a autuação de Agravo em Recurso Especial nº 237.045/MT, cuja parte dispositiva do aresto assim dispôs:

“[...]

Por outro lado, assiste razão aos recorrentes no tocante à forma de fixação da verba sucumbencial, pois, tratando-se de decisão na qual é imposto o pagamento ou restituição de determinada quantia, os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação (CPC, art. 20, § 3º)

[...]

Diante do exposto, nos termos do art. 544, § 4º, II, ‘a’ e ‘c’, do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo do
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
, CONHEÇO do agravo e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso especial de
JOSÉ EUGÊNIO BONJOUR
e
MARIA DE LOURDES RAMOS BONJOUR
para determinar que as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor a ser restituído, deverão ser suportados na proporção do decaimento das partes, apurada em liquidação, admitindo que sejam compensados.

Publique-se e intimem-se.

Brasília-DF, 12 de maio de 2014.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Relator” (ID. n.96138484 - Pág. 120)

Tal acórdão transitou em julgado em 03.06.2014 (ID. n. 96138484 - Pág. 124)

Requerida pelos ora agravantes a liquidação da sentença, tal pedido foi deferido na decisão de ID. n. 96138473 - Pág. 1.

No referido procedimento, foi realizada prova pericial a pedido dos agravantes, a qual apontou inicialmente um crédito de R$ 8.586.904,71 (ID. n. 96138474 - Pág. 19), com os quais os autores, ora recorrentes, manifestaram concordância plena, tendo pugnado por sua homologação (ID. n. 96138475).

O agravado impugnou o referido laudo indicando que o valor correto do débito seria de R$741.138,97.

Contrapondo-se à pretensão do banco agravado, os agravantes discordaram do parecer apontado pelo banco devedor, indicando, porém, um crédito que atualizado até outubro de 2019, seria de R$ 4.349.312,17 (ID. n. 94601451 - Pág. 139/142).

Instado, o perito compareceu aos autos, apontando o valor atualizado do débito, para agosto de 2019, em R$ 1.084.411,40, o qual veio a ser homologado pelo juízo singular.

Contra tal decisão se voltou o banco agravado pugnando pelo arbitramento de honorários em favor de seus patronos, tendo o juízo acolhido os aclaratórios para arbitrar a verba honorária no equivalente a 1
0% do crédito liquidado.

Contra tal decisão se voltam os agravantes.

Pois bem.

Com efeito,
“é entendimento desta Corte a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, desde que tenha assumido nítido caráter contencioso.”
(STJ - Terceira Turma – AgRg no REsp 1527328/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, j. em 24/05/2016, DJe 06/06/2016).

No caso, é bem verdade que, de início, os agravantes se limitaram a concordar com o primeiro laudo pericial contábil de ID. n. 96138474, onde se apontou um crédito em favor dos recorrentes de

R$8.586.904,71 no dia

28.06.2018.

No entanto, ao atender a impugnação do banco
executado
para reconhecer inconsistência daquele primeiro laudo, o perito contábil reviu o valor inicialmente apurado, apontando um novo para o crédito liquidado no equivalente a R$1.084.411,40 (ID. n. 96138477) em 15.08.2019.

A partir daí a liquidação se tornou contenciosa, justificando a aplicação de honorários, ainda que no percentual mínimo, tal como fixado pela decisão agravada.

Isso porque, inconformados com o novo laudo, os credores, ora agravante, manifestaram-se no ID. n. 96138478 - Pág. 1/5.

Apresentando a seguinte conclusão e pedidos:

“
III – CONCLUSÃO

Por fim, Excelência, manifesta-se a parte Autora pela discordância do Laudo Pericial apresentado pelo Sr. Perito Judicial, tendo em vista os resultados apontados no Laudo em anexo.

Assim, após análise do Laudo Pericial, considerando as diferenças apuradas nos índices do BTN diário e mensal, bem como aplicação do fator 1,0 (100,00%) no mês de maio de 1990 e também as divergências nos índices mensais aplicados, os resultados apresentados nos esclarecimentos estão TOTALMENTE impugnados pela parte Autora, sendo que após simulação com as referidas alterações, apurou-se saldo credor de R$ 4.227.593,66 atualizado até 15.08.2019, conforme planilhas anexas.

Por fim, estão de pronto impugnados os valores apurados pelo Sr. Perito Judicial, razão pela qual requer a parte Exequente a homologação do saldo credor de
R$ 4.227.593,66
em
15.08.2019
, conforme planilhas anexas.

IV – DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS FINAIS

Ante o Exposto, a parte Autora requer a:

a) REJEIÇÃO do Laudo Pericial apresentado pelo Expert, tendo em vista que não está de acordo as decisões e parâmetros definidos pelo Poder Judiciário, determinando ao ilustre Sr. Perito Judicial que retifique as contas em relação aos parâmetros impugnados;

b) HOMOLOGAÇÃO do cálculo apresentado pela parte Autora – R$ 4.349.312,17 atualizado até 04.10.2019.”
(ID. n. 96138478 - Pág. 3/4)

Porém, o referido laudo foi homologado pelo juízo de origem em 28.10.2020, sendo fixado um crédito, em favor dos agravantes, na ordem de R$1.084.411,40 (ID. n. 94601451 - Pág. 171).

Assim, tendo havido resistência, por parte dos credores, ora recorrentes, quanto ao valor homologado, escorreita a decisão que fixa verba honorária em favor dos patronos da parte contrária que, na hipótese dos autos, laboraram proficuamente na fase de liquidação, conseguindo uma redução do débito do seu cliente em mais de R$7.000.000,00 (sete milhões de reais).

É certo, contudo, que a verba honorária arbitrada na fase de liquidação de sentença, não se confunde com a verba de sucumbência fixada na sentença liquidanda, tampouco com os eventuais honorários a serem fixados na fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBAGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE DISTINGUIR A VERBA HONORÁRIA DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DAQUELA EVENTUALMENTE ARBITRADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica em entender pela possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença quando esta assume nítido caráter contencioso. Contudo, não se pode confundir eventuais honorários a serem fixados na fase de cumprimento de sentença com a verba possível de ser arbitrada/majorada na liquidação de sentença, como pretendem os agravantes na presente hipótese. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1420633/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 896.730/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 22/05/2018, DJe 04/06/2018)

Desta feita, por não vislumbrar qualquer desacerto na decisão agravada, mantenho-a integralmente.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021